Tribunal: TJMT
Processo: 1008935-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008935-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RONALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 033.287.841-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Falta grave. Ameaça a outro detento. Rol taxativo do art. 50 da LEP. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, consistente em ameaça proferida a outro detento, com a consequente perda de dias remidos e alteração da data-base para futuros benefícios. O agravante sustenta a atipicidade da conduta, por não estar expressamente prevista no rol taxativo do art. 50 da Lei de Execução Penal (LEP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de ameaçar outro detento no interior de estabelecimento prisional caracteriza falta grave, à luz do princípio da legalidade e do rol previsto na Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Penal (LEP), em seu art. 50, VI, tipifica como falta grave a inobservância do dever de “
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
”, previsto no art. 39, II, da mesma lei. A ameaça a outro custodiado representa violação direta a esse dever de respeito.

4. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, conforme o art. 52 da LEP. A ameaça é crime tipificado no art. 147 do Código Penal, o que, por si só, enquadra a conduta do apenado como infração disciplinar de natureza grave.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. A conduta de ameaçar outro detento viola o dever de respeito previsto no art. 39, II, da Lei de Execução Penal (LEP), caracterizando falta grave nos termos do art. 50, VI, do mesmo diploma legal. 2. A prática de ameaça, por ser fato tipificado como crime doloso (art. 147 do Código Penal), também configura falta grave, com fundamento no art. 52 da LEP, não havendo ofensa ao princípio da legalidade.”

_____________

Dispositivos Relevantes Citados:
Lei de Execução Penal,
arts
. 39, II, 45, 50, VI, e 52; CP, art. 147.

Jurisprudências Relevantes Citadas:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Ronaldo Pedro da Silva
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
4
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Rondonópolis
-MT
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0005415-48.2014.8.11.0015
(SEEU)
,

determin
ando
a perda dos dias remidos e a alteração da data-base para obtenção
de futuros
benefícios executórios
em razão do cometimento de falta grave
, sem
a regressão
do regime prisional.

O
agravante,
nas razões encontradiças
no
ID
276445386, p. 128 - 133
, pretende
a
reforma
da
aludida
decisão
,

argumentando
que
a

conduta atribuída ao paciente não constitui falta grave, na medida em que não se encontra prevista no rol
taxativo do art. 50 da LEP, alegando que a decisão da
magistrada “
afronta o princípio da legalidade ao ir em direção contraria do que determina o art. 45 da LEP que impõe a necessidade de expressa e anterior previsão legal ou regulamentar para que haja cometimento de falta grave
”
,

requer
endo
a reforma da decisão e o não reconhecimento da falta grave
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão

n
o ID
276445386, p. 144 -146
, postu
lou
o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, a
autora

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do ID

276445386, p. 150
- 1
52
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra noID
285557881
,

opinou pelo desprovimento deste recurso, com a manutenção da decisão
invectivada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
0005415-48.2014.8.11.0015

que tramita no
SEEU
]
, que o agravante cumpre pena de
36

(
trinta e seis
) anos
, 11
(
onze
) meses
e
1
4 (quat
orze
) dias
de reclusão
, no regime
fechad
o, pela prática do
s
crime
s
de
dano,
p
osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas (por
três
vezes), homicídio e lesão corporal grave
.

No entanto,
no curso da execução
,
o ag
ravante
perpetrou conduta que ensejou a instauração de PAD para verificar a ocorrência de falta grave
,
pois
te
ria ameaçado a pessoa privada de liberdade Thiago Gomes Vicente Costa no interior da unidade prisional de Mata Grande
,
afirmando
que
“
o Thiago deveria assumir as drogas e que o Alexsandro ia assumir a arma; que fariam a cabeça dele rolar, que quando saíssem da prisão o matariam, como também faziam gestos de armas
”
.

Após
a manifestação da defesa e
o pronunciamento
do Ministério Público
, a autoridade judiciária
reconheceu
que houve
, de fato,
cometimento de falta grave no curso da execução,
motivo pelo qual d
eterminou a perda de 1/
6

(um
sext
o) dos dias remidos e fixou
a data-base para futuros

benefícios o dia d
a ocorrência da falta grave
, sem determinar a regressão de regime por já se encontrar no regime fechado
.

Aliás, n
o
ponto que interessa,
estas são as

razões

utilizadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]

I – HOMOLOGAÇÃO DO PAD – FALTA GRAVE

Em análise aos autos inexistem nulidades a ser reconhecida no procedimento administrativo, inexiste amparo para reconhecimento da alegação de atipicidade da conduta, consta nos autos comprovação suficiente a indicar o recuperando
Ronaldo Pedro da Silva
como autor dos fatos, para homologação e reconhecimento da falta grave.

Isso porque, narra o procedimento administrativo, que o PPL Thiago Gomes Vicente Costa que na data de 14.08.2024 foi ameaçado na sala de videoconferência virtual da Penitenciária Mata Grande pelos
PPLs

Ronaldo Pedro da Silva
e Alexsandro Sanches da Silva, que o ameaçaram dizendo as seguintes frases: “que o Thiago deveria assumir as drogas e que o Alexsandro ia assumir a arma; que fariam a cabeça dele rolar, que quando saíssem da prisão o matariam, como também faziam gestos de armas”.

Nesse sentido, as condutas perpetradas pelo recuperando enquanto cumpria pena no regime fechado de proferir ameaças outra pessoa privada de liberdade caracteriza a falta grave, nos termos do art. 39, inciso I, II, III, IV e art. 50, inciso I e VI, da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta prevista no art. 50 da Lei de Execução Penal, mormente pelos documentos encartados no PAD nº 29/2024 e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela desse Juízo.

Nos termos do art. 118, I, da LEP, dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso concreto, defeso falar em regressão, considerando que o sentenciado
encontra-se
em regime fechado, de modo que a análise restringir-se-á ao reconhecimento de falta grave, por conseguinte, na alteração da data-base para fins de progressão de regime, bem assim a consequência da parcial perda dos dias remidos.

Pelo exposto, reconheço a prática de falta grave do reeducando
Ronaldo Pedro da Silva
, por conseguinte, homologo a conclusão da comissão processante.

O recuperando permanecerá em cumprimento de pena no regime fechado, iniciando novo lapso temporal para obtenção de
beneficio
de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/ 441), indulto e comutação (STJ/535).

Determino a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios, para que conste a data da falta grave, isto é,
14/08/2024
.

Proceda com a atualização no sistema, incluindo a nova data base (
14/08/2024
– data da falta grave) e a perda dos dias remidos no patamar de 1/6 (um sexto), conforme determinado acima.

[...]

(Decisão
vista
no ID
276445386, p. 33 – 35
)

Destaques no original

E
m que pese o agravante
ter
pleiteado a
reforma
da
referida
decisão que
, repita-se,
reconheceu

a existência de
falta grave
sem a prévia instauração do procedimento administrativo disciplinar,

com base na alegação de atipicidade da conduta por não se enquadrar em qualquer d
a
s
hipóteses
elencadas
no art. 50 da LEP
,

suas afirmações não têm consistência.

Com efeito, o art. 45 da Lei de Execução Penal
traduz, para o campo da execução pena, a garantia da legalidade, com principal enfoque nas sanções disciplinares, disciplinando que “
Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar
”
.

Nessa senda, imperiosa se faz a transcrição do art. 50 da Lei de Execução Penal
, principal dispositivo que prevê as condutas a serem consideradas como falta grave
aos condenados privados de liberdade
:

“
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I -
incitar ou participar
de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II -
fugir
;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV -
provocar
acidente de trabalho;

V -
descumprir
, no regime aberto, as condições impostas;

VI -
inobservar
os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber,
ao preso provisório.
”

Destacamos

Vê-se, portanto, que
, dentre o rol do art. 50
da LEP
, há a previsão expressa de
que a inobservância dos deveres impostos nos incisos II e V do art. 39 da LEP constituem falta grave, sendo
certo que o inciso II do artigo 39 possui a seguinte redação:
“
obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
”
. Portanto, descabida a alegação da defesa de que a conduta praticada não se encontra
descrit
a
entre as hipóteses de falta grave do art. 50 da LEP
,
ao passo que está categoricamente expressa no
referido dispositivo legal.

No mesmo sentido,
merecem destaque os ensinamentos do grande doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“[...]
Quanto à obediência e respeito, esses deveres devem ser, sem dúvida, cumpridos
, pois não há condição de convívio digno em estabelecimento penal ou em lugar destinado a cumprir penas restritivas de direitos sem sujeição a determinadas regras nem deferência em relação a outras pessoas com as quais deve existir natural convivência.

Aliás,
a infração a esses deveres constitui falta grave, nos termos dos
arts
. 50, VI
, e 51, III, desta Lei
.
A civilidade no trato, embora o ambiente carcerário seja, em grande parte das situações, regido por violência, domínio, imposições de toda ordem e constituído por um sistema próprio de regras rígidas, criadas pelos próprios presos,
a lei busca o ideal, que é garantir, como dever do condenado, o exercício de civilidade, ou seja, o respeito mútuo entre os sentenciados.

Esse dever, na essência, já está contido no inciso II, quando se refere a lei ao “respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”
[...]”.
(Curso de execução penal / Guilherme de Souza Nucci. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018)
Destacamos

Logo,
tendo
a autoridade judiciária
de primeir
o grau
aplicado
corretamente
a
lei
,
não se cogita a
reforma da decisão que reconheceu o cometimento de falta grave pelo agravante
por esta instância revisora
,
mormente em razão da
previsão expressa da conduta como falta grave
na
Lei de Execução Penal
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento formulado pelo agravante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
con
sonância

do
parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao agravo
em
execução penal interposto por
Ronaldo Pedro da Silva
,
mantendo
inalterada
a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025